Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009284-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 038.864.101-02 (RECORRENTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 353.758.501-25 (ADVOGADO), ZENIY SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 353.758.251-04 (ADVOGADO), GUSTAVO MATEUS ROYER - CPF: 023.468.140-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009284-29.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GUILHERME NASCIMENTO DE ALMEIDA
.

Recorrido: GUSTAVO MATEUS ROYER
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BEM EM NOME DO CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da não localização de bens penhoráveis em nome do executado. O recorrente pretendia a penhora de veículo registrado exclusivamente em nome da esposa do executado, que não integra a lide. A sentença indeferiu a constrição, considerando ausência de legitimidade passiva e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar bem registrado exclusivamente em nome do cônjuge do executado, que não integra a relação processual; (ii) determinar se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e nos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de bem registrado exclusivamente em nome de terceiro, ainda que cônjuge do devedor, exige sua inclusão no polo passivo da execução, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A dívida exequenda é de natureza pessoal e anterior ao casamento, não havendo prova de que o bem seja comum ao casal ou que a dívida tenha sido contraída em benefício da sociedade conjugal.

Os sistemas de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) não localizaram bens em nome do devedor, e o exequente não indicou outros bens penhoráveis.

A extinção do cumprimento de sentença encontra respaldo no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado 75 do FONAJE, que admite a extinção também nas execuções de título judicial, com a possibilidade de expedição de certidão de crédito ao credor.

A jurisprudência consolidada reconhece a regularidade da extinção do feito quando frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a penhora de bem registrado exclusivamente em nome do cônjuge do executado que não integra a lide, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A inexistência de bens penhoráveis justifica a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, aplicável também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado 75 do FONAJE.

É assegurado ao exequente o direito à expedição de certidão de crédito para futura execução, inclusive em juízo comum.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 53, § 4o, e 55; CPC/2015, art. 790, IV, e art. 98, § 3o; CC/2002, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

FONAJE, Enunciados 75 e 76.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER e bens que guarnecem a residência da parte executada, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“
Não foram localizados bens penhoráveis até a presente data, a respeito das inúmeras diligências realizadas. Houve tentativa de penhora por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem êxito.

A parte Exequente, embora devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora, limitou-se em informar que não tem outros bens para indicar em garantia.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que este tramita desde 2023 e, até a presente data, não foi possível satisfazer a execução.

Havia controvérsias acerca da possibilidade de extinção do processo em fase de cumprimento de sentença ante a não localização de bens, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Isso porque o referido artigo trata da execução de título extrajudicial.

Ocorreu que tal controvérsia restou superada. O Enunciado 75 do FONAJE foi editado para resolver a problemática e tem o seguinte conteúdo:

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Portanto, prevalece a possibilidade de extinção do feito, mesmo se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença, nos termos do Enunciado no 75 do FONAJE, aplicável ao presente caso em que a própria parte Exequente requereu a extinção por falta de localização de bens.

Inexistindo bens penhoráveis o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95:

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

É assegurado ao credor, todavia, esgotados os meios de localização de bens penhoráveis, a expedição de certidão de crédito, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE.

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Em havendo requerimento, fica desde já autorizada a expedição da certidão de crédito, mediante a apresentação de cálculo atualizado.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

A questão central deste recurso é a possibilidade ou não de penhora de bem (veículo) registrado exclusivamente em nome do cônjuge do executado, que não integra a relação processual.

O cumprimento de sentença tem origem em ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos, na qual o recorrido foi condenado a ressarcir ao recorrente o valor de R$ 7.425,25, com correção monetária e juros.

Na fase de cumprimento de sentença, após o insucesso nas diligências para localização de bens em nome do executado através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, o recorrente indicou à penhora veículo registrado exclusivamente em nome da esposa do executado.

O Juízo a quo indeferiu o pedido com fundamento na ausência de legitimidade passiva da esposa do executado, que não integra a lide, e no princípio da patrimonialidade, que estabelece que são os bens do devedor que respondem por suas dívidas.

Com efeito, embora o artigo 790, IV, do CPC, e o artigo 1.658 do CC estabeleçam a possibilidade de penhora de bens do cônjuge quando seus bens próprios ou sua meação responderem pela dívida, no caso em tela, há óbices processuais que inviabilizam a medida.

O primeiro deles é que a esposa do executado não integra a relação processual, não tendo sido parte na ação originária e nem no cumprimento de sentença. Isso implica em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que haveria constrição sobre bem de terceiro sem que este tivesse oportunidade de se manifestar no processo.

Ademais, a dívida em questão é pessoal do executado, decorrente de contrato de prestação de serviços por ele firmado antes mesmo do casamento (contrato assinado em 13/08/2020, enquanto o casamento ocorreu em 26/08/2015), não se enquadrando nas hipóteses em que a meação do cônjuge responderia pela dívida.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que, para a penhora recair sobre bem registrado exclusivamente em nome do cônjuge que não é parte no processo, seria necessária sua inclusão no polo passivo da execução, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, vale ressaltar que a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que demandaria a participação da cônjuge no processo para exercer seu direito de defesa.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora sobre bem de terceiro e, diante da inexistência de outros bens indicados pelo exequente, extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Vale destacar, por fim, que o Enunciado 75 do FONAJE expressamente prevê que "a hipótese do §4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor" (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, não há óbice para que o recorrente, munido da certidão de seu crédito, promova nova execução quando localizar bens em nome do devedor ou, se for o caso, ajuíze ação própria visando incluir a esposa do executado no polo passivo, com as garantias do contraditório e ampla defesa.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025